Tribunal: TCU
Processo: 028.019/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades alusivas a valores de Imposto Sobre Serviços (ISS) a pagar, constantes das demonstrações financeiras no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia acerca de possíveis impropriedades ocorridas no âmbito da Companhia das Docas do Rio de Janeiro, alusivas a valores de Imposto Sobre Serviços (ISS) a pagar, constantes das demonstrações financeiras da entidade no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e considerar parcialmente procedente a presente denúncia; 9.2. recomendar à Companhia Docas do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que avalie, junto aos Conselhos Fiscal e de Administração e seus auditores externos independentes, a situação da rubrica ISS a Pagar (Passivo Circulante e Não Circulante), e proceda à correção do registro contábil da conta, caso necessário, uma vez que se trata de um valor relevante de recurso consignado nas exigibilidades da entidade e que, notadamente por questões relativas aos critérios de reconhecimento e mensuração contábeis, podem não estar sendo adequadamente registrados em seu balanço patrimonial; 9.3. dar ciência deste acórdão ao denunciante, à Companhia Docas do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro; e 9.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.